Tribunal: TJDFT
Processo: 0703281-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CONFIRMATÓRIA DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAÇÃO. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. NECESSIDADE COMPROVADA. RECUSA ABUSIVA. INGERÊNCIA DA OPERADORA NA ATIVIDADE MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento (obrigação de fazer c/c dano moral), julgou parcialmente procedentes os pedidos para, confirmando a tutela de urgência, condenar a requerida a custear o tratamento com o medicamento DUPILUMABE (Dupixent) 300mg e sua aplicação, sob pena de multa equivalente a 150% do valor de cada injeção.

2. Se a matéria se enquadra na hipótese mencionada no inciso V do § 1o do artigo 1.012 do CPC — confirmação de tutela provisória, o recurso não tem o condão de suspender os efeitos da sentença, impondo o seu recebimento apenas no efeito devolutivo, em especial por não se vislumbrar na hipótese a probabilidade do provimento do recurso em favor da recorrente.

3. Considerando ter o apelo adesivo apresentado contrapontos à sentença recorrida, não há se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade. Preliminar rejeitada.

4. É descabida a negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente quando absolutamente necessário e indicado como recurso terapêutico ao quadro clínico observado.

5. Somente ao especialista é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente. A seguradora não está habilitada e tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para melhora do beneficiário.

6. O rol de procedimentos elaborados pela Agência Nacional de Saúde tem por escopo resguardar os segurados, garantindo um mínimo de cobertura devida pelos planos privados de assistência à saúde. Por este motivo o aludido rol é compreendido como enumeração meramente exemplificativa, que não deve ser utilizado como instrumento para recusa de tratamento, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana - fundamento do Estado Democrático de Direito e parâmetro para harmonização da ordem jurídica.

7. Considera-se ilícito contratual capaz de gerar indenização por danos morais, a negativa do plano de saúde em custear tratamento prescrito por médico, quando necessário à melhoria da qualidade de vida do paciente.

8. O descumprimento do pacto pela ré atentou diretamente contra os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, restando, assim, evidente o dano moral.

9. No que tange ao prequestionamento, tem-se que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos.

10. Recursos conhecidos, desprovido da parte requerida e provido da parte autora.